Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716228-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO APELADO: GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL D E S P A C H O Converto em diligência. A intimação para contrarrazões foi publicada no DJe em 25.08.2022 (ID 39594545). Verifico que a certidão de ID 39594548 indica apenas a apresentação de contrarrazões pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. em 01.09.2022. Não consta dos autos informação ou certidão de apresentação ou não de contrarrazões pelos demais réus (GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA e CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL). Certidão de ID 39594549 encerrou em 23.09.2022 o expediente para fins de continuidade do trâmite processual (encaminhamento dos autos à segunda instância). Em 26.09.2022, o réu CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL apresentou contrarrazões (ID 39643588), com alegação de sua tempestividade e de erro na mencionada certidão de encerramento do expediente. Em petição juntada na mesma data (ID 39675972), o CONDOMÍNIO (réu/apelado) alega que: “1. Excelência, cumpre destacar inicialmente que a ora recorrida é uma empresa parceira do TJDFT, vez que aderiu ao cadastro no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE – para fins de recebimento de todas as suas citações e intimações, diretamente via sistema, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, a qual foi alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018. 2. Assim sendo, conforme aba de expedientes, a ora apelada registrou ciência da certidão de ID 134493461, que a intimou para apresentar contrarrazões, em 02.09.2022 (sexta-feira), começando a fluir o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 05.09.2022 (segunda-feira), findando, pois, em 26.09.2022 (segunda-feira) (...) 3. Todavia, a secretaria encerrou manualmente (ID 39594549 – autos originários) o expediente aberto no juízo a quo, sem que houvesse, para tanto, o encerramento do prazo para que o ora recorrente apresentasse a sua defesa, posto que o prazo findava apenas no dia 26.09.2022 e não no dia 23.09.2022. 4. Face ao que foi aqui exposto, a fim de evitar o cerceamento defesa previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o recorrido juntou ao presente feito a referida defesa (ID 39643588). Isto posto, requer que a peça de contrarrazões seja recebida, visto que é tempestiva, conforme fora aqui destacado, havendo erro apenas da secretaria no encerramento do expediente” (ID 39675972) Deste modo, com fulcro no art. 87, I e VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino a baixa dos autos em diligência, a fim de que a instância de origem esclareça se houve a apresentação ou não de contrarrazões por todos os apelados. Após o retorno dos autos, à Secretaria da Turma para que, nos moldes dos artigos 9o e 10, CPC, intime os apelados sobre a petição e documentos protocolados pelo apelante no ID 40093987 e 40093988. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora